Tribunal: STF
Processo: HC 145181
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo regimental no agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. 3. Crimes contra a ordem econômica, fraude à licitação, corrupção e lavagem de dinheiro. Operação Calicute/RJ. 4. Superveniência de sentença condenatória. Constrição cautelar mantida com os mesmos fundamentos da prisão preventiva. Não configuração de perda do objeto do presente HC. 5. Possibilidade da substituição da prisão preventiva do agravado por medidas cautelares diversas, na forma do art. 319 do CPP. Jurisprudência da Segunda Turma. Possibilidade de o relator decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.